Tribunal: TJDFT
Processo: 0040194-58.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040194-58.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAKPLAN-MARKETING &amp; PLANEJAMENTO LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 11831473, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 32490635). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 736.090 (Tema 863) (ID 32490636). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 863, busca-se definir orientação acerca dos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação sob a perspectiva da vedação constitucional ao efeito confiscatório, ao passo que, nestes autos, o órgão julgador afastou a incidência da multa, por não estarem presentes os requisitos subjetivos previstos na própria lei que a instituiu. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 863. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019